Tribunal: TJDFT
Processo: 0701450-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESERÇÃO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS TÉCNICOS NA AERONAVE. BOEING 737 MAX 8. FORTUITO EXTERNO. NEXO CAUSAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DANO MATERIAL COMPROVADO. PERDA DE DIÁRIA HOTEL. RESSARCIMENTO DEVIDO. RESOLUÇÃO DA ANAC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que condenou a ré ao pagamento da quantia de R$ 1.000,00, ã cada autor, a título de indenização por dano moral, bem como a restituir o valor de R$321,14, referente ao dano material.

2. Inicialmente, observa-se que o recurso dos autores não deve ser conhecido. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao recolhimento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 e art. 74, §§ 1o, 2o e 3o, do RITR, o qual deve ser feito nas 48 horas após a sua interposição, independentemente de intimação, sob pena de deserção. No mesmo sentido, o Enunciado 80, do FONAJE.

3. Com efeito, os autores/recorrentes não comprovaram o recolhimento das custas processuais no prazo legal, vindo a fazê-lo – não obstante já ocorrida a preclusão –, apenas em cumprimento à decisão nesse sentido, que determinou, ainda, que os recorrentes observassem o art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, o que sequer ocorreu, faltando até mesmo as guias recursais. Cabe destacar, a propósito, que o art. 1.007, §4o, do CPC/2015 não se aplica aos Juizados Especiais, uma vez que estes possuem regramento próprio a respeito (Enunciado 168, FONAJE). Deserto, pois, o recurso.

4. Os autores contrataram voo direto de Fortaleza-Miami e Miami-Fortaleza, contudo, foram informados previamente sobre a alteração dos voos, acréscimo de escala e previsão de conexão, com necessidade de reabastecimento do avião (ID 18100015 e 18100027). E, por conta da antecipação do voo de volta, houve a perda de uma diária do hotel em Miami (ID 18100056).

5. Aplica-se, na hipótese, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, em que restou corroborada a tese de prevalência da norma específica (tratados internacionais - Convenção de Montreal e Convenção de Varsóvia) sobre a norma geral (CDC), consoante RE 636.331 e ARE 766.618 e tema 210 de repercussão geral. Entretanto, com relação aos pedidos de indenização por dano moral, prevalece as normas do CDC.

6. A suspensão da operação de voo, em virtude de problemas sérios detectados na aeronave (Boeing 737-Max 8), pela Agência Reguladora, como no caso em exame, determinada por razão de segurança, constitui motivo de força maior (fortuito externo), capaz de romper o nexo causal, de modo a excluir a responsabilidade da empresa aérea, por ausência de ilicitude da conduta. (Acórdão 1249788, 07372114820198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA; e Acórdão 1227352, 07361635420198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal).

7. Desse modo, rompido o nexo causal e ausente falha na prestação de serviço, não há que se falar em indenização, por dano moral, pois, em que pese os transtornos causados, não houve ilícito praticado pela empresa aérea.

8. Não obstante, restou demonstrado o dano material, a impor o devido ressarcimento aos recorrentes, nos termos do art. 21, inc. II, da Resolução ANAC 400/2016, ante a perda da diária, não reembolsável, do hotel em Miami (ID 18100056), conforme determinado na r. sentença, cujo valor já se encontra no limite estabelecido na Convenção de Montreal, em 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque (Special Drawing Rights).

9. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral, mantendo-se, no mais, os termos da sentença. Condeno somente os autores/recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, a teor do art. 55, da Lei 9099/95.

10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.